Tribunal: CARF
Processo: 16095.000519/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000519/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.257 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
DPO COM E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo em vista que o valor do crédito tributário exonerado, formado por
principal e multa, é inferior ao limite de alçada, não se conhece do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose
Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso e
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de recurso de ofício em face dos valores exonerados
pela Turma da DRJ, através do acórdão n. 05-28.231 que julgou parcialmente procedente a
impugnação do Contribuinte. Da parte que restou mantida, não houve recurso por parte do
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000519/2009-62
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.257 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000519/2009-62

Dos Fatos
O presente lançamento diz respeito a auto de infração decorrente de omissão de
receitas por presunção legal (art. 42 da Lei n. 9430/96), tendo em vista a constatação de
depósitos bancários de origem não comprovada, referente ao ano-calendário 2005. Além do
principal, a autoridade fiscal aplicou multa de ofício de 75% e juros moratórios.
O contribuinte apresentou impugnação alegando, preliminarmente, cerceamento
do direito de defesa e, no mérito, procurou justificar a origem dos depósitos, e subsidiariamente
contesta o dispositivo legal que trata da presunção.
A Turma da DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente, apenas para
excluir da base de cálculo os valores relativos aos regastes de aplicação financeira, conforme
trecho do voto:
Acerca da justificativa por baixa de aplicação, verifica-se, nos extratos do Banco do
Brasil, constantes de fls. 62/124, créditos sob histórico "729 - transferência de resgate
da CI", que, por terem a origem assim identificada (resgate de conta de
investimento) não poderiam integrar exigência por falta de comprovação da
origem. Ressalte-se que há, nos extratos da mesma instituição financeira, débitos
anteriores em decorrência de transferência para conta investimento, com vistas a
aplicações financeiras, o que não deixa dúvida quanto á natureza das
transferências de resgate mencionadas. Todavia, valores creditados com este histórico
constam da planilha de fls. 165/188 elaborada pela fiscalização cujos dados foram por
ela consolidados nas Tabelas I e IV de fls. 775 e 776v.
(...)
Desse modo, ausentes motivação especifica para inclusão de créditos
correspondentes a resgate de aplicações, na base de cálculo dos tributos exigidos,
impõe-se excluir os valores assim identificados no histórico dos extratos como
abaixo relacionado: (grifei)
(...)
O acórdão da DRJ restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005 CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROCEDIMENTO FISCAL. A fase litigiosa do procedimento administrativo somente
se instaura com a impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não se
configura cerceamento do direito de defesa se o contribuinte foi regularmente
cientificado dos autos de infraçãO e de seus anexos, lavrados com observância das
formalidades legais, e lhe foi assegurado o direito de questionar as exigências nos
termos das normas que regulam o processo administrativo fiscal, bem como de Se
manifestar, tanto no curso do procedimento como na impugnação, acerca da origem dos
recursos depositados em suas contas bancárias e qu ensejaram a autuação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005 OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. A Lei 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular, regularmente
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.257 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000519/2009-62

intimado, não comprove l mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas
e valores, origem dos recursos utilizados nessas operações. Excluem-se da autuação os
valores identificados nos extratos bancários como resgates de aplicações alegadas
pelo impugnante.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. A apreciação dc questionamentos
relacionados a ilegalidade e inconstitucionalidade legislação tributária não é de
competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO. Identificado débito tributário em procedimento a oficio, é devida
a multa de oficio no percentual mínimo de 75% sobre montante não pago. JUROS DE
MORA. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CALCULO.
Injustificáveis os questionamentos acerca do alargamento da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da Cofins previsto na Lei 9.718, de 1998, se a exigência se fez já
na vigência das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS. Em se tratando de exigências
reflexas que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do IRPJ, a
decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos
decorrentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão dos valores exonerados, a Turma da DRJ recorreu de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Admissibilidade
A Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 estabelece em seu artigo 1o que o
Presidente de Turma da DRJ recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais).
Por sua vez, a Súmula CARF n. 103 determina que para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
De acordo com a tabela de e-fl. 1223 (abaixo), o crédito tributário exonerado
monta R$ 995.614,94 acrescido de multa de 75% (R$ 746.711,20), totalizando um crédito
exonerado no valor total de R$ 1.742.326,14, portanto inferior ao limite de alçada definido na
portaria.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.257 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000519/2009-62

Em razão do limite exonerado ser inferior ao limite de alçada, voto por NÃO
CONHECER do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1258
DF CARF MF
Original